Tribunal: TJBA
Processo: 0108972-66.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0108972-66.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2) Advogado(s): DIOGO CEZAR REIS AMADOR, CAMILA RIVERA VIDAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE SERVIÇOS ESSENCIAIS. ALÍQUOTA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações, determinando o uso da alíquota de 19% e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alíquota de 19% de ICMS poderia ser aplicada retroativamente a fatos geradores ocorridos entre 2006 e 2023, em razão de sua vigência ex nunc; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou se devem observar o proveito econômico, considerando a iliquidez da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alíquota de 19% foi introduzida pela Lei nº 14.527/2022 e entrou em vigor em 22/03/2023, não podendo ser aplicada retroativamente a fatos geradores anteriores, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da legislação tributária. 4. A seletividade do ICMS, embora facultativa, obriga o ente tributante, ao adotá-la, a respeitar o critério da essencialidade, vedando alíquotas superiores para bens e serviços essenciais, como energia elétrica e telecomunicações. Tal entendimento foi consolidado pelo STF no RE 714.139 (Tema 745), com efeitos modulados a partir de 2024, ressalvado o direito de ações ajuizadas até 05/02/2021. 5. A sentença deve observar a alíquota de 17% para fatos geradores até 09/03/2016 e 18% para o período de 10/03/2016 a 21/03/2023, conforme o histórico legislativo da Lei Estadual nº 7.014/1996. 6. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa não se sustenta diante da natureza ilíquida da sentença. O art. 85, § 4º, II, do CPC determina que, em tais hipóteses, o percentual deve ser fixado apenas após a liquidação, com base no proveito econômico obtido. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0108972-66.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.